Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA (embargante/agravada), em face da decisão de ID 67164045, que deferiu “o pedido de gratuidade de justiça e, em parte, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a penhora sobre os proventos do Executado seja limitada até o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) de seus rendimentos líquidos, excetuados os descontos legais e obrigatórios”. A parte embargante/agravada, em síntese, aponta omissão quanto aos empréstimos consignados contratados pelo agravante, aos fatos de que o agravante não é o único responsável pela subsistência de sua família, que as pensões constantes no contracheque do executado são destinadas a pessoas maiores de idade, que o agravante é advogado, que o agravante é advogado atuante, com significativa geração de renda não declarada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade apontadas, a fim de que seja excluída a condenação da parte embargante pela prática de ato temerário. Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas e reformada a decisão embargada para que não seja limitada a penhora dos proventos mensais do executado/agravante ao patamar de 2,5%. Intimado a se manifestar, o embargado/agravante, ao ID 68156189, pugna a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Resta estabelecido no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra decisão judicial em que se vislumbre obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso em análise, esta Relatora analisou os pedidos em sede de antecipação da tutela recursal, ou seja, de modo perfunctório e inaudita altera parte, sem requerimento de justificação prévia, tendo a parte embargante/agravada oferecido contrarrazões antes de sua intimação. Na decisão agravada, foram analisados os pedidos da parte agravante de modo provisório, com base na documentação colacionada, entendendo-se pela fixação de desconto de 2,5% até o julgamento do mérito recursal, oportunidade em que a análise será mais aprofundada. Assim, não se vislumbra omissão no caso em apreço, mas mera discordância da parte com o entendimento adotado por esta Turma. O que pretendem a embargante/agravada, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. À Secretaria da 3a Turma Cível para que promova a correção da autuação da classe judicial do presente recurso para Agravo de Instrumento. Após, em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 65843058. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora